Tribunal: STF
Processo: HC 84465
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-26
Data de publicação: 2004-10-26

Ementa:
EMENTA: - PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ILEGITIMIDADE DE
DEPOIMENTO. EXAME DE PROVA. ATRAÇÃO POR CONEXÃO DO PROCESSO DO
CO-RÉU AO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE UM DOS DENUNCIADOS.
I.
 - A alegação de ilegitimidade de depoimento por suspeição implica
exame de prova, o que  não  se admite nos estreitos limites do
habeas corpus.
II. - Sendo um dos denunciados desembargador,
possuidor de foro por prerrogativa de função, os demais co-autores
serão processados e julgados perante o Superior Tribunal de Justiça,
 tendo em conta a conexão. Súmula 704-STF.
III. - H.C. indeferido.